Tribunal: TJMT
Processo: 1012043-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012043-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VALDECI CAMPOS DE SOUSA - CPF: 840.529.102-49 (PACIENTE), WILLIAM ROBERTO SANTOS DA COSTA - CPF: 053.725.231-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), VALDECI CAMPOS DE SOUSA - CPF: 840.529.102-49 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012043-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
VALDECIR CAMPOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não possui fundamentação adequada, a constrição é desproporcional, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante id. N.
46004954.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N.
46691955.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, id. N.
47925978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
VALDECIR CAMPOS DE SOUZA
, em decorrência da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, sob a acusação da prática do crime de homicídio tentado.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente teria emprestado, há três dias dos fatos, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) à vítima, para comprar pinga, contudo, esta não retornou, nem prestou justificativa, e ao encontrá-la, cobrou o dinheiro, porém, insatisfeita com a cobrança, a vítima tentou agredir o paciente, momento em que desferiu o golpe de faca.

O Magistrado decretou a prisão cautelar nos seguintes termos,
in verbis:

(...)

Exsurge dos autos que, a Polícia Militar, em ronda pela rua Rua Dom Carlos Luiz D Amour, Bairro Santa Isabel, encontrou a testemunha Antônio de Oliveira Lima que se identificou como sargento da PM, a qual estava imobilizando a vítima que, ainda, se encontrava caída ao chão, com uma faca cravada em seu abdome.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o suspeito confessou a prática delitiva, argumentando que desferiu o golpe de faca, porque teria emprestado, há três dias, o valor de R$ 20,00 (vinte reais) à vítima, para comprar pinga, contudo, a vítima não retornou, nem prestou justificativa.

Afirmou que, no dia dos fatos, encontrou com a vítima. Na ocasião, cobrou o dinheiro, porém, insatisfeita com a cobrança, a vítima “partiu pra cima”, momento em que desferiu o golpe de faca.

Verifica-se, ainda, que a vítima não foi ouvida perante a Autoridade Policial, porquanto, em razão dos fatos acima narrados, foi submetida a procedimento cirúrgico, encontrando-se internada no Hospital Municipal de Cuiabá/MT.

Diante deste contexto, verifico que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Considerando que o autuado se encontra segregado em virtude da prisão em flagrante, imperiosa se faz a análise da necessidade da manutenção ou não da prisão sob a ótica dos fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

(...)

Em análise da necessidade ou não de custódia cautelar do indiciado, verifico que se encontram presentes as condições elencadas nos artigos 311, 312 e 313, I, do CPP.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade diante da gravidade do delito, vez que foi perpetrado com violência e grave ameaça à vítima, de modo que se torna forçosa a imposição de medida capaz de preservar à ordem pública.

Ademais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado VALDECIR CAMPOS DE SOUZA (...)”

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Na hipótese, apesar da gravidade do fato, sobressai dos autos que o paciente é absolutamente primário e não apresenta envolvimento em qualquer outro feito criminal, bem como confessou a conduta
, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma
gravidade concreta exacerbada da conduta
ou periculosidade social do agente principalmente porque a motivação do desentendimento ocorrido ainda carece de maior elucidação.

Em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal a evidenciar a real necessidade da prisão cautelar.

Isso porque, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão do juízo a quo.

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
VALDECIR CAMPOS DE SOUZA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
; proibição de manter contato com testemunhas (e)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020